Tribunal: TJSP
Processo: 0017711-62.2011.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade administrativa. Acolhidos segundos embargados de declaração, com efeito modificativo, para restabelecer o decreto de improcedência da demanda, com extensão do resultado para todos os réus. Cessada a eficácia da medida cautelar de indisponibilidade de bens em relação a todos os réus. Código de Processo Civil atual, artigo 309, III. A serventia fará as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Improbidade administrativa. Acolhidos segundos embargados de declaração, com efeito modificativo, para restabelecer o decreto de improcedência da demanda, com extensão do resultado para todos os réus. Cessada a eficácia da medida cautelar de indisponibilidade de bens em relação a todos os réus. Código de Processo Civil atual, artigo 309, III. A serventia fará as correspondentes comunicações. Embargos acolhidos, com determinação.